Tribunal: TJDFT
Processo: 0728495-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em ofensa ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal, se as testemunhas policiais presenciaram o momento do crime, prenderam em flagrante o réu e reiteraram, em juízo, a versão apresentada, na delegacia, pelo usuário e pelo próprio acusado.
2. A confissão extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada em juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório, como no caso dos autos. Com efeito, a confissão do acusado, perante a autoridade policial, foi espontânea, e, por estar em consonância com o acervo probatório carreado aos autos, em especial o depoimento judicial dos agentes responsáveis pelo flagrante, as declarações do usuário na delegacia, o auto de apresentação e apreensão e o laudo pericial, deve ser tomada como expressão da verdade.
3. Com o fito de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos moldes do artigo 926 do Código de Processo Civil, ressalva-se entendimento em outro sentido, para aderir ao posicionamento consolidado no âmbito da Suprema Corte (ARE 1231853 HC 170392 AgRHC 173806) e no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020), no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
4. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos.
5. Recurso parcialmente provido.